Tribunal: TJDFT
Processo: 0735192-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TARIFAS BANCÁRIAS. ABUSIVIDADE. NULIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em repetição de tarifas cujas cobranças o autor entende ser abusiva. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Preliminar de mérito. Decadência. A pretensão do autor é de natureza condenatória em pagamento de quantia certa. A alegação de nulidade por vício de vontade ou mesmo da presença de cláusula abusiva constitui apenas o fundamento jurídico do pedido, que se torna impertinente ante a natureza da pretensão, que é de pagamento em quantia certa. Neste sentido a jurisprudência do STJ (REsp 1361182/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 19/09/2016). Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar de mérito. Prescrição. Responsabilidade civil contratual. Consoante recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional de pretensão de reparação civil decorrente de relação contratual é decenal. (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019). A autora contratou o empréstimo consignado em 22/11/2010, mesma data em que se iniciaram os descontos mensais das parcelas. Assim, a prescrição deve ser analisada em cada mês, considerando a data dos pagamentos. Tendo em vista que o pagamento da primeira parcela ocorreu em 22/11/2010, e a ação foi proposta em 04/09/2020, não houve o transcurso do prazo prescricional de 10 anos. Preliminar que se rejeita.
4 – Tarifa bancária. Ausência de especificação do serviço. Abusividade. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema n° 958), é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. A alegação do réu de que o contrato é anterior à Res.-CMN 3.954/2011, de 25/02/2011, não o socorre. A regra que assegura ao consumidor direito informação clara e adequada sobre os serviços, preços e encargos (art. 6o., inciso III do CDC) é anterior à norma referida e era vigente ao tempo do contrato, de modo que a ele se aplica. Ademais, o marco temporal que se refere o Tema 958 é um permissivo ao pagamento, pelo consumidor, ressalvada a hipótese lá contemplada.
5 – Repetição do indébito. Foi cobrado, no empréstimo firmado pelo autor, o valor de R$ 11.265,89, prevista na cláusula 4.1, item IV, do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes (ID 25088672), sem indicação do serviço prestado nem do terceiro beneficiado. Assim, é cabível a condenação do réu ao pagamento do valor de R$ 11.265,89.
6 – Juros. Correção monetária. Os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 405 do Código Civil). A correção monetária, por representar a atualização do valor monetário, recompondo o valor da moeda, na forma da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, incide a partir da data do efetivo prejuízo. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W